Tribunal: STF
Processo: RE 90933
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- Acumulação de cargos. Proventos de funcionária autárquica. Salario de rádio-atriz da Rádio Nacional. Constituição Federal, art. 99, § 4º (exegese). - Não estipulado na norma constitucional, para efeito de acumulação, limite de duração do contrato permitido ao aposentado, que tenha por objeto a prestação de serviços técnicos ou especializados, não resulta violado o preceito se reconhecida a validade do exercício cumulativo de contrato trabalhista cuja duração seja indeterminada, na forma da CLT. - Recurso extraordinário não conhecido.